Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. MULTA. ART. 77, IV e § 2o, do CPC. NÃO CABIMENTO.
I - O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem localizado, converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva.
II - A reiteração de diligências que tenham resultado infrutíferas, sem que haja justificativa plausível para o novo movimento da máquina judiciária, viola o princípio da utilidade dos atos processuais e o dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente (arts. 4o e 6o do CPC).
III - Os requerimentos formulados pelo autor, ainda que inúteis, não podem ser classificados como ato atentatório à dignidade da justiça, pois a parte não violou os deveres de boa-fé, nem criou embaraços a ordem de busca e apreensão. Nesse contexto, revela-se indevida a aplicação da multa prevista no art. 77, inciso IV, e § 2o, do CPC do CPC.
IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.